Tribunal: STF
Processo: HC 186070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUÍZO.
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Corrêa de Brito, advogado, em benefício do Ministro da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, contra ato do Ministro Celso de Mello deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.831.
    2. Na inicial, o impetrante “pede a concessão de salvo-conduto para que o Paciente Abraham Weintraub possa continuar, se pertinente ao cumprimento do dever de ofício, a dizer que “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF (...)”, ante o que dispõe o inciso III do artigo 142 do Código Penal, além de se cassar a determinação de tomada de providências em face do Paciente por seu conceito desfavorável aos Ministros da Suprema Corte”. Consta, ainda, do pedido inserto na presente impetração:
    “A CONCESSÃO DA ORDEM, para que este Supremo Tribunal Federal convalide em caráter definitivo a liminar, e defira a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, CPF 149.226.428-89, ante a quebra da indivisibilidade da ação penal e pela presença de imunidade penal do servidor público que exterioriza conceito desfavorável a terceiro no cumprimento de seu dever de ofício, concedendo-se, ainda, salvo-conduto ao Paciente para que, enquanto estiver no exercício de suas funções de Ministro da Educação, continuar a exteriorizar o seu conceito desfavorável sobre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4º do artigo 660 do Código de Processo Penal”. 
    3. Em 28.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus (doc. 5), tendo sido interposto agravo regimental (doc. 7), com parecer pela denegação da ordem (doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O ato apontado como coator, que se restringiu a encaminhar transcrição da fala potencialmente criminosa “para que [os ofendidos] possam, querendo, adotar as medidas que julgarem pertinentes”, teve seus efeitos exauridos com o encaminhamento.
    5. O objeto restante da presente impetração, consistente na expedição de “salvo-conduto ao Paciente para que, enquanto estiver no exercício de suas funções de Ministro da Educação, continuar a exteriorizar o seu conceito desfavorável sobre os Ministros do Supremo Tribunal” deixou de subsistir com a exoneração do paciente do cargo que ocupava (Ministro de Estado da Educação), publicada na edição extraordinária do Diário Oficial da União de 20.6.2020. 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora